Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0710212-38. 2021.8.07.0000 Agravante: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI Agravado: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo interno contra decisão que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento, interposto por RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI contra decisão proferida em ação de conhecimento (0710794-35.2021.8.07.0001) movida em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o autor, ora agravante, pretendia suspenda a homologação do resultado das eleições do Conselho de Administração da agravada, considerando ter constado a expressão sub judice ao lado de seu nome, tanto na plataforma de propaganda, como na de votação. Confira-se (ID 88135185): “Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento com pedido de tutela de urgência, ajuizado por RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Narra que, entre os dias 13 e 19 de março de 2021, foram realizas eleições para escolha de representantes dos Conselhos de Administração e Fiscal da parte requerida. Afirma que obteve decisão judicial favorável nos autos do Agravo de Instrumento no 0705721-85.2021.8.07.0000, determinando a “(...) inscrição do agravante na condição de candidato à vaga no Conselho de Administração da agravada, permitindo que sua participação seja deferida com todos os direitos concedidos aos demais candidatos, até decisão definitiva do colegiado.” Alega que a parte ré acatou a ordem judicial e o inscreveu como candidato a cargo de membro do Conselho de Administração. Entretanto, aduz que, ao abrir-se o prazo com o objetivo de interposição de recurso contra o resultado pertinente, não lhe foi concedida a oportunidade, razão pela qual ajuizou o processo no 0709084-77.2021.8.07.0001. Relata que, nos autos do aludido processo, foi deferida tutela de urgência, determinando à ré a suspensão do prosseguimento do processo de eleição para vaga no Conselho de Administração até que lhe fosse garantido o direito a interposição de recurso contra o resultado da eleição. Alega que, após a determinação judicial, conseguiu interpor o recurso cabível, porém este foi indeferido. Salienta que o objetivo do recurso era a garantia da isonomia entre os candidatos, uma vez que este concorreu na condição sub judice, que inclusive constou a todo momento no rol de candidatos, motivo que o prejudicou perante estes, uma vez que, aparecendo a referida condição na plataforma de eleição, os eleitores não tiveram interesse em votar no autor. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, a suspensão da homologação do resultado do pleito, bem como a posse de membros no Conselho de Administração da requerida, até realizar-se o novo processo eleitoral. É o relato do necessário. Decido. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, verifico que a decisão proferida nos autos do AI no 0705721-85.2021.8.07.0000 garantiu ao autor o direito a inscrição de candidato à vaga no Conselho de Administração da Ré, permitindo que sua participação fosse realizada com todos os direitos concedidos aos demais candidatos, até decisão definitiva do colegiado. No entanto, verifico que os fatos aduzidos pela parte autora não são verossímeis, porque os documentos juntados nos ID’s no 87811308 e 87811309 demonstram que houve tratamento isonômico dos candidatos no pleito. O eleitor possui direito de saber se a candidatura está sub judice, a fim de ponderar seu voto, isto é, este fato não pode ser omitido por possuir relevância ao eleitor. Ademais, a anotação da condição sub judice na candidatura do autor não configura hipótese de propaganda em detrimento da sua índole, visto que, apenas refletiu o que efetivamente ocorreu na situação em testilha, ou seja, o seu ingresso como candidato por determinação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Ademais, as partes podem arguir eventual nulidade acerca da modificação da ordem da audiência de conciliação na primeira oportunidade de falar nos autos, conforme estabelece o art. 278 do CPC. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, em data a ser designada e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Por fim, reitere-se a possibilidade de não realização da audiência de conciliação se ambas as partes manifestarem, expressamente, seu desinteresse na composição consensual. Cite-se para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que todos os eleitores, ao acessaram a plataforma de votação, lamentavelmente, visualizaram a inscrição sub judice ao lado do nome do agravante, proporcionando, de imediato, repúdio. Argumenta que o regimento do procedimento eleitoral pertinente estabelece que deve constar na plataforma de votação tão somente o nome e número do candidato, não havendo espaço para interpretação extensiva, tão pouco quando esta é prejudicial a uma das partes que concorre. Assinala que ficou evidenciado que a demandada não proporcionou ao agravante plena igualdade de oportunidades. Com isso, pede a suspensão do prosseguimento das providências relacionadas ao respectivo processo eleitoral, destinado a preenchimento de vagas no Conselho de Administração da agravada (ID 24709827). Na decisão de ID 24741618 foi deferido o pedido liminar, para determinar a suspensão do prosseguimento das providências relacionadas ao respectivo processo eleitoral, destinado a preenchimento de vagas no Conselho de Administração da agravada, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Contra a referida decisão, foi interposto o presente agravo interno de ID 24875410, para que seja indeferido o pedido liminar. Em uma análise mais detida dos autos, tenho que assiste razão à GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE quanto ao pedido de afastamento do pedido liminar concedido nesta sede recursal. O ora agravante propôs ação anulatória 0705264-50.2021.8.07.0001, por meio da qual pretende seja determinada a sua inscrição na condição de candidato à vaga no Conselho de Administração da agravada, permitindo o deferimento de sua participação com todos os direitos assegurados aos demais candidatos. No agravo de Instrumento 0705721-85.2021.8.07.0000 foi deferido o pedido liminar para que seja assegurada inscrição do agravante com todos os direitos concedidos aos demais candidatos, até decisão definitiva do colegiado. Como fundamento, considerou-se que o agravante teve sua candidatura obstada por penalidade administrativa disciplinar sofrida como servidor público federal no ano de 2007, a qual foi cancelada em 2012. Observou-se, ainda, que a Constituição Federal proíbe aplicação de pena de caráter perpétuo, portanto, permitir que a penalidade cancelada há mais de 8 (oito) anos constitua óbice à candidatura do agravante não é razoável e sequer proporcional. Assim, foi possibilitada a participação do recorrente na eleição, com iguais condições aos demais candidatos. O agravante obteve um número insuficiente de votos para que conseguisse se eleger (ID 24810213) e atribui a isso o fato de ter constado a expressão “sub judice” ao lado de seu nome, tanto na plataforma de propaganda, como na de votação. Todavia, a informação de que a candidatura se encontrava sub judice não ofende o princípio da impessoalidade, pois nada mais é do que um reflexo do princípio da publicidade, já que, de fato, o processo que garantiu que o agravante concorresse ainda não havia transitado em julgado. Além disso, a parte recorrida demonstrou que o próprio recorrente divulgou na plataforma das eleições que o indeferimento de sua candidatura foi revertido após a propositura de ação judicial. Assim, a informação de que a candidatura ainda depende de provimento final pelo judiciário não configura qualquer hipótese de desabono em relação aos demais candidatos, visto que apenas demonstra a real situação dos fatos. Noutras palavras: o termo sub judice é usual e bastante comum para dar conhecimento a todos, no caso aos beneficiários do plano de saúde, acerca da real situação do candidato ao mandato do conselho não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade de pronto detectada. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 24741618 e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, de forma a possibilitar o prosseguimento das providências relacionadas ao respectivo processo eleitoral, destinado a preenchimento de vagas no Conselho de Administração da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator